Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. FALSEAMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
1.1. No caso dos autos, não se desincumbindo o réu de comprovar a alteração da situação econômica da autora, o benefício da gratuidade deve ser mantido.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda.
4. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. Exigibilidade suspensa.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.